Tribunal: STF
Processo: RE 92755
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-08
Data de publicação: 1980-08-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO CONTRA PESSOA, DECORRENTE DE ATO
ILICITO PROPRIAMENTE DITO (ART. 159 DO CÓDIGO CIVIL). HONORARIOS
ADVOCATICIOS. APLICAÇÃO DO PAR 5, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL, MAS IMPROVIDO.